Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716358-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTÔNIO JOSÉ MARINHO MACHADO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ANTÔNIO JOSÉ MARINHO MACHADO, preso desde 14/10/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (fls. 2/5). Alega a impetrante que foi requerida pela defesa do paciente, remarcação do interrogatório, em razão de sua justificada ausência, tendo em vista que sofreu um acidente devidamente comprovado nos autos por meio de receituário médico. Argumenta que a autoridade coatora cerceando a defesa do paciente decretou sua revelia aduzindo que os documentos acostados eram relativos ao dia seguinte da audiência e não da mesma data. Acrescenta que “Há, sobretudo, farto entendimento doutrinário no que se refere a impossibilidade de decretação da revelia caso a ausência na audiência seja plenamente justificada, especialmente em respeito ao princípio da autodefesa.” (fl. 4) Requer, com isso, liminarmente, que seja garantido o direito de autodefesa por meio de interrogatório do paciente. É o relatório. Decido. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de abril de 2025 17:22:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora